Tribunal: TJSP
Processo: 1033896-11.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexigível o débito apontado, afastando, todavia, o pleito de indenização por dano moral. Verossimilhança das alegações iniciais não demonstrada. Comprovação, quantum satis, da relação contratual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexigível o débito apontado, afastando, todavia, o pleito de indenização por dano moral. Verossimilhança das alegações iniciais não demonstrada. Comprovação, quantum satis, da relação contratual entre as partes e do débito pendente. Ausência de regular quitação da fatura que legitima eventual inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito. Exercício regular de direito da credora. Alteração da verdade dos fatos, sendo devida a imposição de multa por litigância de má-fé. Recurso provido.